Tribunal: TJES
Processo: 5004003-03.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004003-03.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP e outros
RECORRIDO: JEFERSON DO NASCIMENTO GALDINO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO JUNTO A REVENDA REQUERIDA UM VEÍCULO DA MARCA FIAT/UNO EVO, QUATRO PORTAS, COMPLETO, DRIVE (TECHLIVEON) 1.0 6V FLEX, NO VALOR DE R$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), SENDO FINANCIADO PELO BANCO PAN S.A, TAMBÉM DEMANDADO. ADUZ QUE, DESDE O PRIMEIRO MÊS DE USO, O VEÍCULO PASSOU A APRESENTAR DEFEITOS. ARGUI QUE MESMO LEVANDO O AUTOMÓVEL AS OFICINAS INDICADAS PELA REVENDA OS PROBLEMAS NÃO FORAM RESOLVIDOS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“(1) DECLARAR extinto o contrato de compra e venda do automóvel firmado entre o demandante JEFERSON DO NASCIMENTO GALDINO e o demandado CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP, e, por consequência, o contrato acessório de alienação fiduciária entabulado entre o requerente JEFERSON DO NASCIMENTO GALDINO e o litisconsorte passivo BANCO PAN S.A. (2) CONDENAR o requerido CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP a restituir ao autor JEFERSON DO NASCIMENTO GALDINO o valor de R$ 11.878,35 (onze mil oitocentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos), bem como outras parcelas do financiamento adimplidas pelo autor durante o trâmite processual, com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação. Após o pagamento, fica autorizada a retomada do veículo pelo demandado CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP, o qual ficará obrigado perante o BANCO PAN S.A. 3) CONDENAR o requerido CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP a pagar ao autor JEFERSON DO NASCIMENTO GALDINO a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizados monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.”

A REQUERIDA,
CAMATTA VEICULOS LTDA – EPP,
EM SEDE DE RECURSO INOMINADO, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

INICIALMENTE, TRATA-SE DE RELAÇÃO CONSUMERISTA EM QUE A PARTE AUTORA É HIPOSSUFICIENTE E VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONTRATUAL. NESSE SENTIDO, É CABÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS OS VÍCIOS QUE TORNARAM O BEM TOTALMENTE INSERVÍVEL PARA O SEU USO PELO COMPRADOR. EM QUE PESE SER O VEÍCULO PROVENIENTE DE LEILÃO E TENDO O AUTOR DEVIDAMENTE CIÊNCIA DA REFERIDA QUESTÃO, NÃO É ACEITÁVEL QUE O VEÍCULO NÃO SIRVA AO SEU USO NORMAL. ADEMAIS, A PARTE REQUERIDA, EM CONTRATO ENTABULADO, SE COMPROMETEU A PROCEDER COM A GARANTIA DE EVENTUAIS VÍCIOS DO VEÍCULO (ID. 4332784, PÁG. 2). O RECORRIDO ESTÁ, AINDA, RESPALDADO PELA LEI CONSUMERISTA, ART. 18 DO CDC, COMO BEM FUNDAMENTADO NA SENTENÇA. ASSIM, A EXISTÊNCIA DE VÍCIO QUE INVIABILIZA O USO PELO ADQUIRENTE DA COISA, AUTORIZA A RESCISÃO DO PACTO, MEDIANTE A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO VENDEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TAMBÉM É LEGITIMADA EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE E SIGNIFICATIVO TEMPO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, FACE À CONSAGRADA TESE DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL, NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR, INDEPENDENTE DO VALOR DO PRODUTO ADQUIRIDO. VALOR DO DANO FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
ASSIM, MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)